Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade do acervo probatório rejeitada. Invasão de domicílio. Inocorrência. Abordagem policial em situação de flagrante delito. Crime permanente. Apreensão de trinta porções de maconha e uma balança de precisão na casa do réu. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Narrativa do réu desprovida de lastro probatório mínimo. Desclassificação do tráfico para a conduta descrita no art. 28 da LAD. Improcedência. Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e desprovido.